Tribunal: STF
Processo: RE 111646
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO 'EXTRA' E 'ULTRA PETITA' NA INSTÂNCIA
'A QUO'.
A INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA NÃO E CORRECIONAL: INCUMBE-LHE EXAMINAR
TESES JURIDICAS EFETIVAMENTE PROFERIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.